Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732550-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0716275-82.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão interlocutória, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo e o pedido de reconsideração. (ID 39853673 e ID 40744110) O 3a Vara Cível de Águas julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. (ID 141463538 dos autos de origem) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Vistos e etc. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator